Tribunal: TJDFT
Processo: 0737404-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737404-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO RODRIGUES DE SOUSA IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE FREITAS DOS REIS AUTORIDADE: TERCEIRA TURMA CRIMINAL DO TJDFT DECISÃO 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Rodrigues de Sousa contra acórdão da 3a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça formado nos autos no 0702491-78.2025.8.07.0005, sob a Relatoria do eminente Des. Sandoval Oliveira. 2. O acórdão, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta contra sentença que condenou o paciente pela prática das condutas tipificadas nos artigos 155, caput, e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal. 3. Alega, em suma, que não subsistem os requisitos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, uma vez que já teria cumprido integralmente a pena imposta, pois foi condenado a 4 meses e 22 dias de detenção em regime semiaberto, após absolvição quanto ao crime de furto, porém está preso há mais de 6 meses. 4. Por essa razão, defende que já excede o tempo da pena definitiva, caracterizando constrangimento ilegal. Argumenta que a prisão preventiva carece de fundamentação válida, sendo desproporcional e violadora dos princípios da homogeneidade, contemporaneidade, razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. 5. Pede a concessão de liminar, com a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, permitindo que o paciente seja posto em liberdade por já ter cumprido integralmente a sua pena e diante da ausência de fundamentos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar. 6. Cumpre decidir. 7. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 8. A utilização do remédio constitucional contra acórdão de Turma Criminal que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto não encontra respaldo na legislação de regência. 9. Não há teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder no julgamento colegiado que deu parcial provimento à apelação. A alegação de que ocorreu o cumprimento integral da pena deve ser submetida à análise da Vara de Execução Penal, por meio do mecanismo processual adequado, sob pena de supressão de instância. 10. Os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo recursal, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. 11. Precedentes: STJ AgRg no HC no 802.942/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023 e TJDFT Acórdão no 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. No mesmo sentido, não é admitido como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, tampouco como agravo de execução penal. Precedente desta Turma: “DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública contra decisão monocrática que não admitiu Habeas Corpus, impetrado contra acórdão da Primeira Turma Recursal, que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que manteve a condenação do paciente pela contravenção penal de desacato (art. 331 do Código Penal). II. Questão em discussão. 2. Discute se cabe anular o acórdão proferido em embargos de declaração, em que a Turma Recursal não examinou a tese de atipicidade da conduta de desacato sob o fundamento de inovação recursal. III. Razões de decidir. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários ou revisão criminal. 4. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, vedado o revolvimento de prova. IV. Dispositivo. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2022197, 0719535-28.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.) [grifado na transcrição] 13. Ausente manifesta ilegalidade ou teratologia no acórdão, não comprovado abuso de poder, além de não ser o caso de concessão da ordem de ofício, uma vez que há mecanismo processual adequado para averiguar o tempo de pena efetivamente cumprido, a não admissão do Habeas Corpus é medida necessária. DISPOSITIVO 14. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. Comunique-se à 3a Turma Criminal (0702491-78.2025.8.07.0005, Relatoria do eminente Des. Sandoval Oliveira). 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO